Tribunal: TJPA
Processo: 0041578-36.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, I E II, CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ?d? do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la por dois motivos. Primeiro, porque o Acusado/Apelante não confessou a autoria do delito, nem perante a Polícia e nem em Juízo. E segundo, porque com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a pena já havia reduzido para o mínimo legal, conforme o disposto na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0041578-36.2015.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): DANILO MARTINS BELTRÃO
DEFENSOR PÚBLICO: DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, I E II, CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la por dois motivos. Primeiro, porque o Acusado/Apelante não confessou a autoria do delito, nem perante a Polícia e nem em Juízo. E segundo, porque com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a pena já havia reduzido para o mínimo legal, conforme o disposto na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Lisianne De Sá Rocha
às fls. 64/68 através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 53/56, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
DANILO MARTINS BELTRÃO
nas sanções punitivas do
art. 157, §2°, I e II, Código Penal (roubo qualificado)
a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 04/09/2015, por volta de 20:00 horas, em Ananindeua/PA, no bairro de Águas Lindas, o acusado/apelante, de posse de arma de fogo, com violência e grave ameaça, roubou da vítima Eliton Fabiano Morais de Brito Santos, o celular e uma motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO/MODELO 2015/2015, de cor vermelha, placa OBU 8682.

O acusado/apelante e seu comparsa, anunciaram o assalto e exigiram da vítima, a chave da sua motocicleta e o aparelho celular. A vítima entregou seus bens aos Acusados, que fugiram logo após, de posse da
res furtiva
.

A denúncia foi recebida em 07/07/2016.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado parcialmente procedente, o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante Danilo Martins Beltrão, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. regime semiaberto.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 63/68, ofereceu razões de apelação, requerendo a aplicação da atenuante de confissão, para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, a eminente Promotora de Justiça, às fls. 72/76, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão, às fls. 82/89, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o recorrente a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente DANILO MARTINS BELTRÃO

às sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II, Código Penal (roubo qualificado) a
pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sentença condenatória,
na primeira fase
da dosimetria, nota-se às fls. 55 que ao recorrente foi fixada a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e tres) dias multa
.

Nota-se que, o Juízo de 1º grau, apontou 01 (uma) circunstância judicial como desfavorável, em relação ao Acusado/Apelante, qual seja: a culpabilidade, fixando a pena somente em 09 (nove) meses, acima do mínimo-iegal.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade do art. 65, I, do CP, tendo em vista que o Acusado/Apelante era menor de 21(vinte um) anos, à época dos fatos e reduziu a pena em
09 (nove) meses, fixando em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à confissão espontânea para o apelante deixou de aplicá-la por dois motivos. Primeiro, porque o Acusado/Apelante não confessou a autoria do delito, nem perante a Polícia e nem em Juízo. E segundo, porque com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a pena já havia reduzido para o mínimo legal, conforme o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma afronta ao princípio da legalidade, visto que a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Logo, o Juízo a quo, acertou ao não aplicar a atenuante a confissão, em respeito à Súmula n° 231 do STJ e em razão do Acusado/Apelante não ter confessado, foi medida acertada e deve ser mantida.

Na terceira fase
da dosimetria, houve o reconhecimento da majorante do inciso II, § 2º, do art. 157 do CP (concurso de agentes), sendo acrescido 1/3 (um terço) à pena, onde fixou como definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. E o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
DANILO MARTINS BELTRÃO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.